Tribunal: STJ
Processo: 0000371-30.2015.8.10.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815462 - MA (2024/0461744-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: PAULO ANTONIO BARROS DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO - MA002622
IGO ALVES LACERDA DE LIMA - MA010812
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
fundamentado na falta de impugnação específica à decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou erro
material ao não analisar que o recorrente realizara a impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão recorrida e que teria se operado a prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a parte
agravante não impugnou adequadamente os motivos da decisão agravada, especialmente a
impossibilidade de análise de violação de normas constitucionais e a incidência da Súmula 83
/STJ, diante do que concluiu pela impossibilidade de análise do mérito do agravo, conforme
Súmula 182/STJ. Não há que se falar, assim, em vício integrativo.
5. Somente seria possível avaliar o mérito da causa, como quer o embargante, se o próprio
recurso especial tivesse sido conhecido, o que não aconteceu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 182/STJ; Súmula 283/STF; Súmula 284
/STF.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
Documento eletrônico VDA47966541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 85b43208-66aa-489d-a168-45b12dbf23b1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47966541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:46
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 85b43208-66aa-489d-a168-45b12dbf23b1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815462 - MA (2024/0461744-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: PAULO ANTONIO BARROS DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO - MA002622
IGO ALVES LACERDA DE LIMA - MA010812
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
fundamentado na falta de impugnação específica à decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou erro
material ao não analisar que o recorrente realizara a impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão recorrida e que teria se operado a prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade no julgado, não se prestando para revisão do mérito em caso de
mero inconformismo da parte.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a parte
agravante não impugnou adequadamente os motivos da decisão agravada, especialmente a
impossibilidade de análise de violação de normas constitucionais e a incidência da Súmula 83
/STJ, diante do que concluiu pela impossibilidade de análise do mérito do agravo, conforme
Súmula 182/STJ. Não há que se falar, assim, em vício integrativo.
5. Somente seria possível avaliar o mérito da causa, como quer o embargante, se o próprio
recurso especial tivesse sido conhecido, o que não aconteceu.
Documento eletrônico VDA47966662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: d20a75f4-ee1d-450f-99ed-7ffbfb8941d3

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 182/STJ; Súmula 283/STF; Súmula 284
/STF.
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO ANTONIO BARROS DA
contra acórdão que negou provimento ao seu agravo regimental, assim ementado (e-STJ,
SILVA
fls. 917-922):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL.
FALTA DEIMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada. Não rechaçou a impossibilidade de análise de violação de normas
constitucionais.
Ainda,
não
apresentou
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, conforme exigido para
afastar a aplicação da Súmula 83 do STJ.
4. A Corte Especial do STJ reafirma a necessidade de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do
STJ.
5. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade,
conforme as disposições legais e regimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida. 2. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ". Dispositivos relevantes
citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015, art. 932. STJ,
AgRg no AR Esp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Jurisprudência relevante
Documento eletrônico VDA47966662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: d20a75f4-ee1d-450f-99ed-7ffbfb8941d3

citada: Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016; STJ, EAR Esp 746.775/PR,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 19.09.2018".
O embargante destaca, em síntese, que o acórdão teria incidido em erro material e
omissão, uma vez que não teria analisado que a parte impugnou adequadamente a decisão
recorrida e que houve prescrição da pretensão punitiva.
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a

parte agravante não impugnou adequadamente os motivos da decisão agravada, especialmente
a a impossibilidade de análise de violação de normas constitucionais e a incidência da Súmula 83
/STJ e, ainda, de que estava impedida a análise do mérito do agravo, portanto, consoante Súmula
182/STJ.
A corroborar:

"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇ ÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
Documento eletrônico VDA47966662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: d20a75f4-ee1d-450f-99ed-7ffbfb8941d3

II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Somente seria possível avaliar o mérito da causa, como quer o embargante, se o
próprio recurso especial tivesse sido conhecido, o que não aconteceu. Como o recurso especial
nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é inviável passar ao juízo de mérito sobre a
matéria nele abordada.
Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos
aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA47966662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: d20a75f4-ee1d-450f-99ed-7ffbfb8941d3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0461744-8
AREsp 2.815.462 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00003713020158100051
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO ANTONIO BARROS DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO - MA002622
IGO ALVES LACERDA DE LIMA - MA010812
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: PAULO ANTONIO BARROS DA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ LACERDA DE LIMA SOBRINHO - MA002622
IGO ALVES LACERDA DE LIMA - MA010812
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado
TJRS)
votaram
com
o
Sr.
Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5422454855<0<50221218@
2024/0461744-8 - AREsp 2815462 Petição : 2025/0044855-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47918039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:58:24
Código de Controle do Documento: 431E86D7-B1E9-40DF-B55A-9E02B5CAC2B6